Tribunal: TJDFT
Processo: 0739782-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão proferida pela 10a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas ajuizada por TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA-EPP. O recorrente arguiu, preliminarmente, sua carência de ação e além da prejudicial de prescrição. E depois apresentou seus argumentos de mérito para, ao final, requer “seja o presente agravo conhecido e integralmente provido para que seja reformada a decisão ora agravada, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais e condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios”. Em despacho preliminar, verificou-se que a decisão que julgou a primeira fase da ação foi proferida em 13/03/2020 e que o próprio agravante já teria prestado contas em 21/05/2020. Assim, foi facultado se manifestar acerca de eventual intempestividade da irresignação, bem como quanto a eventual inovação recursal, uma vez que as questões deduzidas nas razões não foram objeto questionamento perante o juízo de origem. Sobreveio manifestação do recorrente em que afirmou que o objeto do recurso seria decisão proferida em 14/08/2020 e não aquela outra de 13/03/2020. Preparo regular sob ID 19550176. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em que o recorrente se insurgiu contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Em exame aos autos principais, verifica-se que, em 13/03/2020, foi proferida decisão onde o juízo a quo rejeitou as preliminares de incompetência e falta de interesse de agir. E no mérito, afastou a alegação de prescrição do direito do autor e julgou procedente a primeira fase, com dispositivo lavrado nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo procedente o pedido para condenar o réu a prestar as contas relativas às operações na conta corrente da autora que foram discriminadas na inicial, exibindo os contratos que originaram os lançamentos e os parâmetros utilizados para o cálculo da dívida, na forma prevista no "caput" do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Após a preclusão desta decisão, intime-se a parte ré para que preste as contas na forma determinada no dispositivo.” Desta decisão, apenas o autor interpôs agravo de instrumento, em que pretende a condenação do Banco do Brasil S/A nos ônus da sucumbência (AGI n. 0707178-89.2020.8.07.0000). No dia 21/05/2020, o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, protocolou petição nos autos de origem em que apresentou as contas acompanhadas de documentos (ID 63675786, dos autos na origem). O autor impugnou as contas apresentadas e, no dia 20/07/2020, o juízo decidiu nos seguintes termos: Cuida-se de ação em que TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA - EPP exige contas do BANCO DO BRASIL SA, com base no artigo 550 do CPC. Alega a parte autora, em síntese, que: a) é cliente da parte requerida, mantendo conta corrente no 17118-2 junto à agência 0381-6; b) analisando os extratos bancários, notou que houve 1.632 lançamentos desconhecidos por ela, os quais totalizam R$ 4.442.075,21 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setenta e cinco reais e vinte e um centavos); c) não consegue identificar a respeito de quais operações e contratos se referem os lançamentos. Na hipótese dos autos, a ré foi citada e apresentou uma petição (ID 63675786 – pág. 866), na qual requereu a juntada de documentos, bem como que a prestação de contas fosse aceita integralmente. Intimada a se manifestar, a parte autora não concordou com as contas prestadas pela requerida (ID 65360575, págs. 1280/1285). É o breve relatório. Decido. Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas de terceiro, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. A parte ré, ao juntar os documentos supracitados, reconheceu o dever de prestar contas a que se refere à primeira fase do procedimento especial de exigir as contas. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a requerida a prestar as contas relativas aos lançamentos realizados na conta corrente no 17118-2, agência 0381, de titularidade da parte autora, no período de 16/11/2009 a 16/11/2018. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da discordância da parte autora quanto às contas prestadas pela requerida, bem como a necessidade de conhecimento técnico para apurar se os lançamentos feitos na conta da parte autora estão corretos, reputo necessária a produção de prova pericial. Nomeio Oswaldo Pinto Osório Filho - CPF 332.070.547-49 - oswaldoof@globo.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Considerando que a prova foi determinada de ofício, cada parte adiantará metade dos honorários periciais, conforme estabelece o art. 95, caput, do CPC. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. I. Sobrevieram embargos de declaração opostos pelo autor, com a seguinte decisão: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que alega erro material na decisão de ID 67679302, sob o argumento de que a primeira fase da demanda já foi julgada pela decisão de ID 55709776. Ademais, alegou a omissão na referida decisão, tendo em vista que ela não fixou os pontos controvertidos e o objeto da perícia. Instada a se manifestar, a parte requerida sustentou que a parte autora apenas quer a reforma da decisão, não sendo este o meio adequado (ID 69458723). O Banco do Brasil indicou o seu assistente técnico, bem como apresentou os seus quesitos (ID 69777573). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, assiste razão à parte embargante/autora quanto ao erro material, tendo em vista que a decisão de ID 55709776 já havia condenado a parte requerida à prestação de contas. Em relação ao ponto controvertido, este está explicitado na decisão: "apurar se os lançamentos feitos na conta da parte autora estão corretos". Para o que se mostra necessária a prova pericial. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração apenas para reconhecer o erro material quanto à condenação da requerida a prestar as contas, uma vez que se trata de fase superada neste Feito, nos termos da decisão de id. 55709776. Considerando que já houve manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para que apresente o seu assistente técnico e os seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.” Conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos de declaração, a condenação da agravante a prestar contas constante na decisão de 20/07/2020 decorreu de erro material, uma vez que essa obrigação foi reconhecida na decisão prolatada em 13/03/2020. Nas razões recursais, a agravante repristinou matérias já há muito decididas e sobre as quais já se operou a preclusão, tais como: falta de interesse de agir, prescrição e questões de mérito para afastar a obrigação de prestar contas. Instada a se manifestar acerca da intempestividade da irresignação, afirmou que o recurso se volta contra esta última decisão, de 20/07/2020, integrada pelos embargos declaratórios. Resta evidente a inadmissibilidade do agravo. Se considerar que o recurso tenha por objeto a decisão que efetivamente julgou a primeira fase da ação de exigir contas, inarredável a intempestividade, dado que o recorrente foi intimado em 23/03/2020 e o agravo foi protocolado em 10/09/2020. Tomando-se por base a decisão proferida em 20/07/2020, e integrada pelos embargos de declaração julgados em 14/08/2020, o recurso padece de dialeticidade, posto que nenhuma das teses jurídicas deduzidas impugnou o que restou decidido. É incontroverso que o recorrente pretende reverter a condenação em prestar contas, contudo já as prestou nos autos principais, o que também impediria o conhecimento do agravo ante a preclusão lógica decorrente da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator